Tribunal: STF
Processo: ARE 1447926
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina o qual desproveu os Recursos em Sentindo Estrito interpostos pela defesa C.G.F. e M.L.F. em face de sentença que pronunciou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c o art. 29, caput, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, c/c o art. 8º da Lei 8.072/1990.



    O acórdão ficou assim ementado (Doc. 56, fls. 36-40):



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I, II E IV) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288) - DECISÃO DE PRONÚNCIA - RECURSOS INTERPOSTOS PELOS ACUSADOS. 



    […] 



    INTERCEPTAÇÃO AMBIENTAL - CAPTAÇÃO DE ÁUDIO EM VIATURA DISPOSTA AO TRANSPORTE DE DOIS DOS RÉUS - DIÁLOGOS SUPOSTAMENTE COMPROMETEDORES À ESFERA DEFENSIVA - RECLAMADA ILEGALIDADE (INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DO RECORRENTE CEZAR) - NÃO ACOLHIMENTO - EXPEDIENTE QUE, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA OCULTA, NÃO DEMANDA ADVERTÊNCIAS AO SILÊNCIO OU À NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO - CAMBURÃO QUE SE MOSTRA LOCAL IMPRÓPRIO AO SIGILO DE COMUNICAÇÕES E INTIMIDADE DA PALAVRAS DOS RÉUS - CONVERSA QUE FOI FRUTO DA MAIS PURA ESPONTANEIDADE DAS PARTES ENVOLVIDAS NO ATO - INTERCEPTAÇÃO AMBIENTAL QUE NÃO SE MOSTRA RESERVADO UNICAMENTE AOS CASOS DE INVESTIGAÇÃO QUE RECAEM SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ENTRECHOQUE ENTRE PROTETIVOS CONSTITUCIONAIS QUE CEDE ESPAÇO À INTERCEPTAÇÃO - DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE NÃO PODEM SER ESCUDO PARA A PRÁTICA DE SUPOSTOS CRIMES - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA ESCORREITA. 



    I - Quando se trata de interceptação ambiental não há falar do direito ao silêncio ou à não auto-incriminação, visto que, pela própria natureza do dispositivo oculto, a prévia advertência da implantação do sub-reptício inviabiliza, por logicidade, a boa colheita probatória. 



    II - A opção pelo sigilo da comunicação e, consequentemente, proteção da intimidade, não se encontra acobertado em um ambiente impróprio para confidências, a exemplo de viatura de transporte de detentos, local em que se sabe tanto poder como dever ser vigiado às máximas. 



    III - O nemo tenetur se detegere é direito disposto a não ser obrigado a depor contra si nem a confessar-se culpado, objetivando proteger quem esteja sob autoridade do Estado contra violências físicas e morais em cooperar com a investigações ou processos criminais. Salvaguardado os réus contra tais arbitrariedades, se o silêncio foi abandonado por seu próprio titular, contraditório agora é querer amordaçar o não-silêncio próprio, que longe esteve de ser colhido à qualquer força pelo aparato, ainda mais em um ambiente não propriamente sacramentado para tal. 



    IV - Não há, no ordenamento jurídico-constitucional, bens jurídicos de caráter absoluto. O sistema processual se serve de várias situações em que o direito à intimidade sofre legítima mitigação, devendo prevalecer sobre ele outras grandezas de maior preponderância, mesmo porque, consoante resta reverberado entre nós, os direitos fundamentais não podem ser espécie de escudo obstinado à proteção de práticas ilícitas. 



    V - O fato da previsão legal autorizando a realização de escuta ambiental estar prevista na lei que define organizações criminosas não impossibilita o deferimento de tal medida para persecução de crimes diversos, tais como homicídio qualificado e associação criminosa. Trata-se de instrumento de investigação visa desbaratinar crimes complexos e, como tal, pode e deve ser utilizado pela autoridade policial - mediante autorização judicial - quando não se verificar a existência de outro expediente. 



    […]”.



    Opostos Embargos de Declaração pelos recorrentes (Docs. 58 e 60), ambos foram rejeitados (Doc. 62).



    No apelo extremo interposto por C.G.F. (Doc. 69), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III, e 5º, LXIII, da CF/1988, haja vista que manteve a sentença de pronúncia a qual determinou a realização de escuta ambiental em veículo de transporte de presos, onde dois dos suspeitos da prática de um crime de homicídio seriam transportados para fins de prestarem depoimento perante a autoridade policial, o que, no entender da defesa implica em ofensa as suas Garantias Constitucionais e em indevida utilização das possibilidades investigatórias estabelecidas em Lei Federal cuja finalidade específica é permitir a obtenção de prova em crimes de Organização Criminosa ou afins (Doc. 69, fl. 3).



    Aduz que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a gravação clandestina de conversa informal se configura em prova ilícita, se constituindo em espécie de interrogatório sub-reptício a realizar-se sem as formalidades legais do interrogatório no inquérito policial, o que se constituiria em prova ilícita, tudo conforme consta do julgamento do HC 80.949-RJ (Doc. 69, fl. 4).



    Argumenta, ainda, que houve violação à sua intimidade e vida privada (art. 5º, X, da CF/1988).



    No Recurso Extraordinário interposto por M.L.F. (Doc. 70), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III, e 5º, XXXVIII e LV, da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 14, pois o Juiz da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Oeste – SC, impediu o acesso da defesa aos aparelhos apreendidos no processo em virtude de entender preclusa tal possibilidade, tudo pelos advogados terem formulado tal pedido ao final da audiência de instrução e julgamento, quando do pedido de diligências, o que se deu em virtude do teor da prova produzida em audiência (Doc. 70, fl. 3).



    Argumenta que a defesa da recorrente sustentou haver nulidade do processo por cerceamento de defesa, o que se daria pelo indeferimento do pedido de acesso aos depoimentos dos agentes penitenciários em procedimentos diversos do que a presente ação penal, além de ter havido o indeferimento de acesso aos telefones celulares de Adelino Dala Riva e Maria de Lourdes Fonini e, por fim, em virtude do indeferimento de envio de ofício para o Instituto Geral de Perícias para que viesse aos autos a cadeia de custódia e relatório de extração dos aparelhos pertencentes a Maria de Lourdes Fonini e Adelino Dalla Riva, bem como, que fosse oficiado a DIC para que informasse sobre dados sobre inquéritos envolvendo crimes de homicídios, como forma de comparar a conduta adotada por referido departamento na investigação de outros casos (Doc. 70, fl. 5).



    O recurso de C.G.F foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) o recorrente não demonstrou de que maneira o dispositivo constitucional teria sido violado, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 284 do STF; (b) eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa; e (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 84).



    No Agravo, o recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 96).



    Quanto ao RE interposto por M.L.F. negou-se seguimento quanto à alegada violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, com fundamento na tese fixada no Tema 660 da repercussão geral. Em relação às demais questões, o recurso foi inadmitido aos fundamentos de que (a) a recorrente não demonstrou de que forma o art. 5º, XXXVIII, da CF/1988 teria sido violado, bem como por ser inadmissível a interposição de RE com fundamento em violação à Súmula Vinculante, aplicando-se, à hipótese, a Súmula 284/STF; (b) o exame da violação ao art. 1º, III, da CF/1988 demanda análise da legislação infraconstitucional; e (c) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF (Doc. 88).



    No Agravo, a recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 660/RG, bem como contesta a incidência dos referidos óbices sumulares (Doc. 92).



    É o relatório. Decido. 



     



    Dada a similitude das razões recursais, passo à análise conjunta dos Recursos Extraordinários.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes termos (Doc. 56, fl. 12):



    “1.4. Interceptação ambiental 



    Por meio de decisão tomada nos autos n. 0002792-13.2019.8.24.0067, o magistrado, mediante representação policial, autorizou que fosse feita uma interceptação ambiental, a qual, sem a sapiência dos detentos, foi realizada mediante instalação de equipamento eletrônico na viatura que realizou o transporte prisional em conjunto dos réus Cezar e Adelino, quando se extraíram diálogos ali travados. 



    Para tanto reclama-se no RESE pela ilegalidade da autorização judicial, visto que (i) foi autorizada com base na Lei n. 12.850/13, que trata de procedimento a ser adotado em relação aos crimes cometidos no âmbito de organizações criminosas, o que não se adequaria ao caso; (ii) ofende as garantias fundamentais do acusado, em especial o seu direito ao silêncio, a que foi ardilosamente induzido a se despir, incriminando a si próprio, especialmente com o fito de produzir provas contra si ao arrepio das normas constitucionais e internacionais que disciplinam a matéria. Pede-se, assim, a nulidade da prova e de todas as dela derivadas. 



    (…)



    Penso que os contornos trazidos pelo recorrente não se sustentam. É que, tratando-se de interceptação (ambiental, até telefônica), afigura-se lógico de que aquele a ser alvo do expediente não seja pré-avisado a calar-se ou a não produzir prova contra si mesmo. (…) o Estado, enquanto investigador, apenas inseriu a escuta no camburão. O resultado das conversas entre dois dos réus, porém, foi fruto da mais pura espontaneidade. A escuta foi fixada, por ordem judicial, e os réus não foram obrigados, constrangidos, ou coagidos a falar algo. Se falaram é porque desejaram, de maneira absolutamente espontânea, ao natural, de sorte que poderiam eles próprios terem se recatado ao silêncio, mesmo durante o transporte carcerário. Mas não o quiseram, despiram-se por spont propria. Aproveitaram o momento não para meditar até o destino, mas, pior, em tese, para supostamente, como apontado pela polícia, traçarem estratagemas defensivos e falsamente amoldar versões entre si. Quer dizer, poderiam os investigados dispor daquele magnífico momento para se beneficiar mutuamente, como indicia-se, mas em contrapartida o Estado não? Obrou é com suposta maior desenvoltura o ente público que, ora, não deve ser admoestado. 



    (...)



    Vejam o paradoxo: estivessem os réus conversando por telefone, ainda que cada qual no interior de suas celas, a interceptação das conversas seria validada, se, tal como aqui, autorizada judicialmente. Agora, as mesmas palavras, só que agora faladas não por meio de um instrumento telefônico, quer-se a advertência, o que não me parece lógico, mesmo porque houve igual decisão motivada autorizadora. O réu foi ameaçado a falar ou a se auto-incriminar? Não. Houve autorização judicial? Sim. A lei veda a incidência do meio de prova a um leque maior de crimes ou o restringe a um só? Não. Garantiu-se ao acusado o núcleo essencial de seus direitos? Sim. Por que, então, tudo garantido, engessar o Estado, na qualidade policial, da sua atribuição precípua de tentar desvendar crimes? Isso não se afigura escorreito. 



    Tem-se que a solução não passa pelo silêncio ou à não auto-incriminação. A própria interceptação os flexiona, naturalmente. Porém, o que é mais substancial é que ali, espaço de vigilância pura, não está compatibilizado com o agasalho de um sigilo entre investigados. Se falaram devem estar cientes de que ali era local impróprio e, portanto, passível de vigilância, porque espaço de intimidade ou de privacidade não se tratava. Pelo contrário. E, mais, a espontaneidade, não obstante a faculdade ao silêncio, calharam de ser abandonadas por opção própria. 



    Não há, em virtude disso, qualquer mácula na colheita da prova. 



    Ainda mais porque, em tempo, não obstante a alegação do irresignado, a Lei que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado (Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013), apesar de dispor em seu texto que, em qualquer fase da persecução penal, será permitido, sem prejuízo de outros já previstos em lei, como meio de obtenção da prova a figura da captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, certo é que não o faz exclusivo para tal legislação; é dizer, não dita que a captação terá vez "apenas" no âmbito da ORCRIM. 



    […]



    Não obstante o ineditismo de tal captação em viatura, admoestá-lo vai na crista da contraproducência de um Estado que, última instância, visa a pacificação social por meio da resolução dos conflitos, que mira, em regra, a verdade real. Em tema de captação, não se fala em advertências ao silêncio ou a não auto-incriminação; depois, uma viatura não é local adequado para recato de palavras; mais, ainda, inexistiu coação, não houve obrigação, não houve intervenção corporal. Houve sim liberação do silêncio por opção própria. Feliz, frente a isso, do expediente policial que procurou e resguardou a faceta mais nuclear dos direitos e, ao mesmo tempo, funcionou na intenção de persecutar delitos, o mais eficientemente possível. 



    Em tempo, é de se dizer que houve decisão judicial prévia autorizativa, dotado de ponderáveis justificativas. Os réus, presos, não se comunicam. Seria ali, na única viatura de transporte, com economia de combustível e de efetivo, por certo, momento distinto para a conexão do dispositivo eletrônico de escuta, no intento de interceptar diálogo de ambos os detentos transportados durante o trajeto até São Miguel do Oeste, quiçá acerca dos fatos ora investigados (o que indicia ter havido). Vale dizer, bem justificadas a imprescindibilidade da medida como meio único de obtenção de prova, o que não haveria de ser descartado pela persecução penal. 



    Nesta hipótese, como asseverado pela autoridade policial solicitante: 



    Considerando que os representados serão transportados em uma única viatura, diante da falta de efetivo para uso de duas viaturas e em busca de economia de combustível, ter-se-á oportunidade ímpar de interceptar diálogo de ambos durante o trajeto até São Miguel do Oeste, quiçá acerca dos fatos ora investigados. 



    Reitera-se que este é o único meio de investigação disponível, no momento, de interceptar diálogos entre os representados, haja vista que ambos encontram-se presos em estabelecimento prisional. Assim, a medida ora pleiteada é imprescindível para o reforço de participação de ambos. 



    A suma fica por conta de que reservas de direito não podem ser escudo para a prática de supostos delitos, razão pela qual, dotado de prévia autorização judicial de que buscou a ação policial, não se verifica mácula na interceptação ambiental.” 



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido da validade, no processo penal, das provas obtidas mediante captação de conversas através de escuta ambiental instalada em decorrência de prévia autorização judicial. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. OFENSA AOS ARTS. 5°, XII; E 93, IX, DA CF. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E DE EXISTÊNCIA DE OFENSA REFLEXA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ESCUTAS AMBIENTAIS E RASTREAMENTO VEICULAR DEFERIDOS EM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MEDIDAS EXCEPCIONAIS DEFERIDAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS. POSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] III – No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ainda que sucintamente, traz os motivos que levaram o Colegiado a autorizar as interceptações telefônicas, as escutas ambientais e o rastreamento veicular. Nele, explicitou-se a existência de substrato probatório quanto aos indícios de autoria e a necessidade dessas medidas excepcionais, tendo em vista a gravidade dos crimes e a complexidade das investigações, por envolverem policiais militares e civis. IV – Há precedentes desta Corte admitindo o deferimento de medidas excepcionais pelo período de 30 dias, uma vez que a Lei 9.296/1996 permite a prorrogação do prazo. V – A orientação desta Suprema Corte é no sentido de que para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Na espécie, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido em decorrência do deferimento das medidas pelo prazo de 30 e não de 15 dias. VI - Para verificar a procedência dos argumentos consignados no tocante à ausência de indícios de autoria, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. VII – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. VIII – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1260103 ED-segundos-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/10/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DO INTERLOCUTOR. LICITUDE. AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 125319 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe. 2/3/2015).



    “[...] 7. PROVA. Criminal. Escuta ambiental. Captação e interceptação de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos. Meio probatório legalmente admitido. Fatos que configurariam crimes praticados por quadrilha ou bando ou organização criminosa. Autorização judicial circunstanciada. Previsão normativa expressa do procedimento. Preliminar repelida. Inteligência dos arts. 1º e 2º, IV, da Lei nº 9.034/95, com a redação da Lei nº 10.217/95. Para fins de persecução criminal de ilícitos praticados por quadrilha, bando, organização ou associação criminosa de qualquer tipo, são permitidos a captação e a interceptação de sinais eletromagnéticos, óticos e acústicos, bem como seu registro e análise, mediante circunstanciada autorização judicial. 8. PROVA. Criminal. Escuta ambiental e exploração de local. Captação de sinais óticos e acústicos. Escritório de advocacia. Ingresso da autoridade policial, no período noturno, para instalação de equipamento. Medidas autorizadas por decisão judicial. Invasão de domicílio. Não caracterização. Suspeita grave da prática de crime por advogado, no escritório, sob pretexto de exercício da profissão. Situação não acobertada pela inviolabilidade constitucional. Inteligência do art. 5º, X e XI, da CF, art. 150, § 4º, III, do CP, e art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94. Preliminar rejeitada. Votos vencidos. Não opera a inviolabilidade do escritório de advocacia, quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime, sobretudo concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de exercício da profissão [...]” (Inq 2424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe. 26/3/2010).



    Quanto ao mais, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido da imprescindibilidade da gravação de conversas entre os presos mediante escuta ambiental instalada na viatura de transporte dos detentos, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por outro lado, a matéria situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Lei 12.850/2013 e Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente